Tribunal: STF
Processo: RHC 65831
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. LEI DE TÓXICOS. POSSE E VENDA DE MACONHA.
FLAGRANTE PREPARADO. INTELIGENCIA DA SÚMULA 145 DO STF.
A OPERAÇÃO PREPARADA DE VENDA DE DROGA NÃO NULIFICA A DENUNCIA SE
ESTA SE FUNDA TAMBÉM NO FATO DA POSSE, CONSTATADO COMO
PREEXISTENTE A SIMULAÇÃO POLICIAL.